Tribunal: CARF
Processo: 10845.725262/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725262/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.007 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2022
Recorrente
SANTOS CLÍNICA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 143 e 168.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725262/2014-14
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 02-74, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a
maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de
R$168.985,32 referente ao ano-calendário de 2011, para compensação dos débitos ali
confessados:

Per/DComp
Valor do Direito Creditório – R$
28968.66267.100211.1.3.05-1527
13.269,86
02594.71937.100311.1.3.05-4538
11.774,13
15724.01453.110411.1.3.05-9996
12.878,48
37026.88309.100511.1.3.05-5998
12.999,43
05025.61579.130611.1.3.05-0867
13.619,81
23295.83637.290611.1.3.05-1550
14.285,58
41874.94406.150811.1.3.05-9248
13.672,37
40330.89553.120911.1.3.05-7470
15.779,25
37813.92697.131011.1.3.05-6888
15.754,64
11125.97466.101111.1.3.05-4031
15.174,21
34371.67125.121211.1.3.05-6607
14.853,25
28566.91998.030112.1.3.05-8719
14.924,31
Total
168.985,32

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 111-116:
Preliminarmente, cabe observar que o direito creditório ora examinado tomou
por base os demonstrativos extraídos da base de dados eletrônica da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não tendo sofrido a contribuinte ação fiscal com vistas a
aferir sua regularidade com relação aos tributos e contribuições federais.
Atinente ao direito reclamado, verifica-se que é procedente, visto tratar-se de
cooperativa de serviços, cuja legislação de imposto de renda adotou um tratamento
diferente, em razão de sua especificidade jurídica, permitindo nos termos do artigo
652 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, abaixo transcrito, que dentro do ano-calendário possa ser compensado
o imposto de renda dela retido, por conta dos serviços prestados, com o retido por ela
sobre os pagamentos feitos a seus associados. [...]
Encontra-se ainda disciplinada esta matéria no artigo 41 da Instrução Normativa
no 900, de 30 de dezembro de 2008, em vigor até novembro de 2012 [...].
No entanto, constata-se que os valores informados a título de crédito, no ano-
calendário de 2011, de R$ 168.985,32, sob código 3280 (passível de aproveitamento),
divergem daqueles declarados nas DIRF ́s – Declaração de Imposto de Renda, R$
160.537,30, ficando portanto abaixo do crédito pleiteado, conforme demonstrativo
abaixo, detalhado por por CNPJ declarante e em seguida por mês da retenção: [...].
Foram desconsiderados os créditos referentes à retenção de fonte sob código
alheio ao 3280 e o valor é confirmado ainda pela consulta ao sistema DW (folhas 106
a 109).
Ao comparar as DCOMPs com as DIRFs, constata-se uma série de divergências
nos meses de competência, tanto em relação a valores como a períodos. A título
exemplificativo, o contribuinte informou um crédito de R$ 9.162,19 da fonte pagadora
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

02.864.364/0001-45 no mês de janeiro, sendo que foi confirmado no sistema apenas
R$ 7.261,63 para este mês. E assim para diversas outras retenções.
Houve ainda a repetição dos valores dos créditos dos meses anteriores nas
DCOMPS sucessivas, gerando discrepâncias.
Todavia, considerando que legislação permite a compensação das retenções
com o IRRF devido no próprio ano-calendário das retenções, analisamos o período
total de 2011.
Comparamos assim todo crédito utilizado pelo requerente em suas DCOMPS
apresentadas como o efetivamente confirmado no sistema informatizado do portal da
DIRF, para o ano-calendário de 2011.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 165 e 170 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, na legislação comentada e no
artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, proponho que as
compensações, objeto das declarações em exame, sejam homologadas parcialmente
até o limite do imposto de renda, código 3280, retido da cooperativa de trabalho e
incidente sobre a receita decorrente dos serviços prestados por ela, comprovado no
ano-calendário de 2011, no valor total de R$ 160.537,30.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma/DRJ/10 no 110-001.248, de 08.10.2020, e-fls. 168-171:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.03.2021, e-fl. 178, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.04.2021, e-fls. 180-184, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Trata-se a recorrente de cooperativa de serviços médicos, devidamente
constituída.
A compensação de crédito de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por
pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, pelos serviços pessoais prestados pelos
cooperados, submete-se a normas específicas, veiculadas, à época dos fatos,
precipuamente no art. 45 da Lei no 8.541/1992, com a redação dada pela Lei
8.981/1995, e no art. 41 da IN RFB no 900/2008.
A recorrente apresentou declaração de compensação, no ano calendário 2011, o
valor total de R$ 168.985,32, a título de crédito decorrente do IRRF por diversas
pessoas jurídicas que utilizaram seus serviços no referido ano-calendário, retenções
estas realizadas sob o código 3280.
No entanto, as compensações apresentadas pela recorrente foram homologadas
apenas parcialmente, no valor de R$ 160.537,30 pois foram desconsiderados créditos
referentes às retenções realizadas pelos tomadores de serviço, sob o código 1708,
feitos erroneamente pelas fontes pagadoras no preenchimento das respectivas DIRFs
pelos
declarantes
02.009.924/0001-84
(Gama
Saúde),
05.615.338/0001-71
(Hospitalitá
Atendimento
Domiciliar),
51.722.957/0001-82
(Amico
Saúde),
92.693.118/0001-
60
(Bradesco
Saúde)
e
57.746.455/0001-78
(Mediserve
Administradora de Planos de Saúde Ltda.) de vez que a totalidade dos rendimentos ali
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

declarados são correspondentes a serviços prestados pelos cooperados, surtindo uma
diferença de R$ 8.448,02 entre os rendimentos informados no código 1708, de forma
errada, pelos tomadores de serviço e os rendimentos informados no código 3280.
Pois bem, após manifestação de inconformidade à homologação parcial,
dirigida em face ao despacho decisório, sobreveio acordão de julgamento (110-
001.248 - 1a TURMA DA DRJ10) mantendo a homologação parcial, na forma acima
exposta.
Ocorre que as fontes pagadoras CNPJ 92.693.118/0001-60 (Bradesco Saúde) e
CNPJ 57.746.455/0001-78 (Mediserve Administradora de Planos de Saúde Ltda.)
retificaram suas DIRFs ref. ao ano-calendário de 2011 corrigindo para o código 3280
do IRRF referente aos rendimentos pagos à recorrente (vide informativo das Fontes
Pagadoras 2011, em anexo), o que demonstra e corrobora com a tese defensiva da
recorrente quanto ao erro material cometido pelas fontes pagadoras no comprovante
original de rendimentos/retenções.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, reconhecendo-se o
crédito complementar faltante, bem como afastando eventuais punições à recorrente
pelo cometimento dos erros materiais causados pelas pessoas jurídicas responsáveis
pelas respectivas retenções.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF, código 3280, no valor de R$8.448,02 (R$168.985,32 - R$160.537,30) referente
ao ano-calendário de 2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, art. 82 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em relação às retenções tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsumem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. E erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e
da aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de
feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.347.324/RS e Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ). No presente caso trata-se de erro de fato.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 143 e 168,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de Comprovações Anuais de Rendimentos e declarações das fontes
pagadoras informando os equívocos, e-fls. 127-142. Verifica-se ainda inexatidão material nos
valores indicados no Per/DComp, que, em razão disso, devem ser adequados àqueles constantes
nos registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 143 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.007 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725262/2014-14

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 229
DF CARF MF
Original